Tribunal: TJSP
Processo: 1014854-55.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – Pretensão à anulação de AIIM pelo creditamento indevido de ICMS oriundo de negócio jurídico realizado com empresa declarada inidônea, na medida em que teria comprovado a sua boa-fé, além da efetiva ocorrência de operação mercantil – Impossibilidade – Prova insuficiente sobre a boa-fé da autora - Irregularidades nas transações comerciais - Empresa

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – Pretensão à anulação de AIIM pelo creditamento indevido de ICMS oriundo de negócio jurídico realizado com empresa declarada inidônea, na medida em que teria comprovado a sua boa-fé, além da efetiva ocorrência de operação mercantil – Impossibilidade – Prova insuficiente sobre a boa-fé da autora - Irregularidades nas transações comerciais - Empresa declarada inidônea que simulou a existência do estabelecimento empresarial.
MULTA PUNITIVA - Cobrança de multa em patamar superior ao valor total do tributo - Impossibilidade - Caráter confiscatório da multa que supera em 100% o valor da obrigação principal - Limitação que se impõe.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014854-55.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante INNOV QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1014854-55.2019.8.26.0506
APTES. : INNOV QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA E ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : GUSTAVO MULLER LORENZATO

VOTO No: 30914
EMENTA
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL Pretensão à
anulação de AIIM pelo creditamento indevido de ICMS oriundo de
negócio jurídico realizado com empresa declarada inidônea, na
medida em que teria comprovado a sua boa-fé, além da efetiva
ocorrência de operação mercantil
Impossibilidade
Prova
insuficiente sobre a boa-fé da autora - Irregularidades nas
transações comerciais - Empresa declarada inidônea que simulou
a existência do estabelecimento empresarial.
MULTA PUNITIVA - Cobrança de multa em patamar superior ao
valor total do tributo - Impossibilidade - Caráter confiscatório da
multa que supera em 100% o valor da obrigação principal -
Limitação que se impõe.
Recursos não providos.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal ajuizada por
Innov Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. em face do
Estado de São Paulo. A r. sentença de fls. 272/275, de relatório adotado, julgou
procedente em parte a demanda, revogando a tutela antecipada concedida, para
determinar o recálculo da dívida, de modo que o valor principal do crédito
tributário apurado no AIIM no 4.100.702-5 seja acrescido de juros de mora pela
taxa Selic, a partir do dia seguinte ao do vencimento do tributo, somando o valor
da multa punitiva de até 100% do valor principal. Pela sucumbência recíproca,
cada parte arcará com o pagamento de metade das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
3
sobre o valor do proveito econômico. Os valores deverão ser atualizados
monetariamente pelo IPCA-E, com juros de mora calculados pela caderneta de
poupança.
Ambas as partes recorreram.
O Estado de São Paulo sustenta, em síntese, a
constitucionalidade da multa aplicada. Argumenta que o art. 150, inciso IV, da CF,
veda a utilização de tributo com efeito de confisco, não sento aplicável às multas
punitivas; que a multa deve atingir elevadas cifras, a fim de cumprir a finalidade
de desestimular a prática do ilícito tributário (fls. 282/286) .
A autora argumenta, preliminarmente, a ausência de
motivação fiscal para a autuação. No mérito, sustenta, em síntese, ter
apresentado documentação suficiente para comprovar a ocorrência de operação
mercantil; que teria apresentado notas fiscais, além de informações lançadas no
livro de entrada da apelante. Alega que a declaração de idoneidade emitida
posteriormente à realização das transações não pode retroagir para atingi-las (fls.
289/303).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.322/331 e 334/341).
FUNDAMENTOS.
A preliminar de ausência de motivação para elaboração do
AIIM confunde-se com o mérito, pelo que passo a julgá-lo.
Os recursos não comportam provimento.
Segundo consta nos autos, a autora foi autuada por
infringência aos artigos 61 e 59, §1o, item 3, do RICMS (Dec. 45.490/00), com
capitulação da multa descrita no artigo 85, II, alínea “c”, c.c. §§1o, 9o e 10o, da Lei
no 6.374/1989, sendo lavrado o auto de infração no 4.100.702-5 (fls. 40/41), sob o
fundamento de creditamento indevido de ICMS, entre os meses agosto e
setembro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
4
A autuação do Fisco teve como base o aproveitamento do
crédito de ICMS pela autora referente à operação de aquisição de mercadorias
de empresa posteriormente declarada inidônea.
Na data de 18 de fevereiro de 2014 foi publicada a declaração
de inidoneidade da empresa, ou seja, após a emissão das notas fiscais em
comento, de modo que a autora poderia não saber da situação de irregularidade
daquela empresa, assim como seria possível argumentar que inexistiu negócio
jurídico entre as empresas.
E, sobre este ponto, já foi pacificado entendimento pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.148.444/MG, em
sede de recurso repetitivo:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS
POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.1. O
comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento
do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de
Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007;
REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005;
REsp 176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e
REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em
24.03.1998, DJ 06.04.1998).2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na
exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
5
pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade
incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN,
segundo o qual "salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao
alienante).3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de
declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f.
272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de
regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de
registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos,
comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas
inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o
fisco e entende o Conselho de Contribuintes." 4. A boa-fé do adquirente em relação às
notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora
efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o aproveitamento dos
créditos de ICMS.5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a
insurgência especial fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara
administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria
a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do
CTN.6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010).
E o entendimento engendrou a edição da Súmula 509 da
Corte:
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da
compra e venda.”
Contudo, a autora não comprovou a efetiva operação de
compra e venda entre ela e a empresa posteriormente declarada inidônea.
Nesse ponto, irretocável a t. sentença que, após análise
pormenorizada da prova produzida nos autos, conclui pela inexistência de prova
suficiente sobre a veracidade da compra e venda:
“Nesse sentido, em se tratando de hipótese de creditamento de ICMS por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
6
empresa e posterior declaração de inidoneidade da outra empresa com a qual teria
celebrado o respectivo negócio jurídico, a boa-fé da empresa de que se creditou do
ICMS e a consequente legitimidade do aproveitamento do crédito devem estar
condicionadas aos seguintes requisitos:1. emissão de nota fiscal anteriormente à
declaração de inidoneidade do vendedor e2. ao reconhecimento da veracidade
da circulação da mercadoria.
Observa-se que o primeiro requisito restou comprovado pelos documentos juntados
ao processo, uma vez que ficou demonstrado que houve emissão de notas fiscais nos
meses de agosto/2013 e setembro/2013, ou seja, anteriormente à data em que a
empresa "S.L.U.C.A.O. - COMERCIAL LTDA. - EPP" (com a qual a requerente
contratou) foi declarada inidônea (18.02.2014).
Destaca-se que a configuração da boa-fé exige que o adquirente demonstre também
a veracidade das operações de compra e venda e comprove que à época das
operações verificou a regularidade fiscal de seu parceiro comercial.
Entretanto, não restou comprovado este outro requisito.
Os documentos juntados não comprovaram efetivamente a ocorrência das operações
comerciais entre a autora e a empresa "S.L.U.C.A.O. - COMERCIAL LTDA. - EPP",
uma vez que não há comprovação da efetiva entrada das mercadorias no
estabelecimento da autora, dos comprovantes de transporte das mercadorias e nem
dos pagamentos à empresa declarada inidônea.
Ademais, os documentos juntados pela autora são unilaterais e, portanto, de valor
probatório relativo, notadamente, em se levando em conta que a empresa com a qual
a requerente comercializou sequer existiu fisicamente, fato que ficou demonstrado
pelas diligências fiscais consubstanciadas no relatório circunstanciado de fls. 90/103.”
(grifos no original)
De fato, embora apresentadas as notas fiscais e o registro de
entrada física de mercadoria (fls. 46/58), não foram apresentados os
comprovantes de pagamento ou a efetiva chegada das mercadorias.
E, como bem observado pelo MM. Juízo de primeiro grau,
ainda que a declaração de idoneidade tenha ocorrido apenas em 2014, as
investigações, que concluíram pela inexistência de empresa em atividade no local
indicado, estavam ocorrendo no final do ano de 2013, ou seja, só dois meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
7
depois da suposta compra realizada entre a autora e a empresa declarada
inidônea.
Não há, portanto, prova suficiente nos autos sobre a efetiva
operação mercantil realizada entre elas, sendo devida a cobrança de ICMS e
elaboração do AIIM, devidamente motivado pela ocorrência de infração legal.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
"AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Preliminar de nulidade da sentença
afastada
Creditamento de ICMS por compra de mercadoria de empresa
posteriormente declarada inidônea
Ausência de prova nos autos a atestar a
ocorrência da operação
Correta autuação do Fisco
Apreciação das demais
matérias deduzidas na inicial
Art. 1.013, §2o, do CPC
Multa que não pode
exceder a 100% do valor do tributo devido
Juros de mora calculados pela
sistemática introduzida pela Lei no 13.918/09 Impossibilidade Aplicação da Taxa
Selic
Sentença de improcedência parcialmente reformada
Apelo parcialmente
provido." (Apelação Cível 1034473-06.2018.8.26.0053; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
05/03/2020 g.n.)
ICMS. Anulatória de AIIM. Alegação de que a declaração de inidoneidade da
empresa vendedora das mercadorias ocorreu após a realização das operações
tidas como irregulares. Descabimento. Hipótese em que restou devidamente
comprovada a inexistência de estabelecimento da empresa vendedora.
Documentos trazidos aos autos que não tem o condão de afastar a
irregularidade apontada pelo Fisco para a lavratura do AIIM, já que não
comprovam de forma efetiva a regularidade nas operações comerciais realizada
com empresa considerada inidônea. Autora que não se desincumbiu do ônus
que lhe competia em demonstrar a boa-fé. Precedentes. JUROS DE MORA.
Cálculo nos moldes previstos na Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela
Lei no 13.918/2009. Inobservância da decisão proferida pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, em 27/02/2013. A imposição da sistemática de cálculo de juros moratórios
já declarada inconstitucional viola os princípios da legalidade. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 1004401-55.2018.8.26.0176; Relator
(a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
8
Julgamento: 03/03/2020 g.n.)
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Empresa vendedora declarada inidônea
pelo Fisco em data posterior às operações questionadas. Documentos
apresentados pela compradora que não comprovam a regularidades das
transações comerciais. Inexistência de estabelecimento comercial verificada
pela fiscalização estadual. Imóvel apontado como endereço da empresa
declarada inidônea ocupado de modo residencial há mais de 50 anos.
Comprovantes "on line" emitidos como prova do pagamento de boletos bancários em
nome da empresa vendedora. Ausência do nome do beneficiário na quase totalidade
dos comprovantes bancários. Inexistência de extratos bancários atestando o débito na
conta corrente da autora e o respectivo crédito na conta da empresa emissora das
notas. Consulta ao SINTEGRA que não tem o condão de conferir idoneidade aos
documentos fiscais. Inteligência do artigo 26 do RICMS/00. Conjunto probatório
insuficiente. Pretensão à declaração de nulidade do Auto de Infração e Imposição de
Multa que não prospera. Multa punitiva com caráter confiscatório. Quantum relativo à
multa que supera em muito o valor do imposto devido. Abuso verificado.
Jurisprudência do STF. Redução da multa para 100% do valor do tributo. Recálculo
que se impõe. Sucumbência recíproca configurada. Sentença de procedência que
decretou a nulidade do AIIM. Modificação. Recurso voluntário provido apenas para
limitar o percentual da multa punitiva em 100% do valor creditado indevidamente.
(Apelação Cível 1014190-25.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 02/03/2020 g.n.)
E desta Câmara:
“APELAÇÃO
Ação anulatória de débito fiscal
Autuação fiscal decorrente de
creditamento indevido de ICMS Improcedência do pedido Pretensão de reforma
Impossibilidade Acolhimento da preliminar suscitada pelo Estado, em contrarrazões,
de inovação da matéria recursal no que se refere à pretensão de afastamento da
sistemática dos juros de mora prevista na Lei Estadual no 13.918/09 e ao alegado
caráter confiscatório da multa aplicada
Matérias que não foram deduzias em
primeiro grau e sobre as quais não houve qualquer pronunciamento judicial a respeito
Inconstitucionalidade da forma de cálculo dos juros que, apesar se não ter sido
ventilada nos autos da presente ação anulatória, ainda poderá ser objeto de
discussão, pelas vias próprias Recurso não conhecido nessa parte Cerceamento
do direito de defesa em razão da não apreciação do pedido de novos esclarecimentos
acerca do laudo pericial
Inocorrência
Preclusão lógica do ato
Inexistência,
ademais, de vício de fundamentação na r. sentença Rejeição da matéria preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
9
Notas fiscais emitidas por empresas consideradas inidôneas É lícito ao comerciante
de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda (Súmula
no 509, do STJ)
Ausência, entretanto, de prova suficiente quanto à real
ocorrência das operações comerciais
Indispensabilidade
Ônus do qual a
autora não se desincumbiu
Artigo 373, I, do CPC
Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, não provido, com rejeição da matéria preliminar.
(Apelação Cível 0017434-31.2011.8.26.0482; Relator (a): Maria Olívia Alves; Data do
Julgamento: 09/12/2019 g.n.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
DECADÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO Ocorrência O creditamento tido por indevido equivale ao pagamento
a menor e, por isso, o lapso decadencial para fins de lançamento suplementar é
disciplinado pelo art. 150, § 4o, do CTN, de modo a fluir do fato gerador Precedentes
do C. STJ e desta Corte - Auto de Infração lavrado em razão do creditamento indevido
de ICMS
Operações realizadas com empresa considerada inidônea

Regularidade das operações mercantis não comprovada MULTA PUNITIVA
Caráter confiscatório
Penalidade que supera o valor da obrigação principal

Inadmissibilidade
Redução ao patamar de 100%
Ação julgada parcialmente
procedente na 1a Instância
Sentença reformada
Recurso provido em parte.
(Apelação Cível 8000042-51.2012.8.26.0014; Relator (a): Leme de Campos; Data do
Julgamento: 14/11/2019 g.n.)”
Quanto a multa confiscatória, sem razão o Estado de São
Paulo.
Ainda que a multa punitiva tenha natureza sancionatória,
sendo fixada de modo a desencorajar a prática de novas infrações tributárias, sua
imposição não pode exceder os limites da razoabilidade, sob pena de
configuração de confisco.
A
propósito,
o
Supremo
Tribunal
Federal
assentou
entendimento no sentido de que a multa que ultrapasse o valor do débito principal
possui caráter confiscatório, devendo ser reduzidas a patamares razoáveis:
Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO
PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
10
DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É
a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas
circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve
ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado
entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas
moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo
interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o,
do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG
20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL
INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da
multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não
confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 776273
AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)
No mesmo sentido também já se posicionou esta Câmara:
APELAÇÕES Embargos à execução fiscal Parcial procedência Pretensão de
reforma Impossibilidade Presunção de legitimidade da CDA Ausência de prova
capaz de elidir tal presunção
Ilicitude da atuação da autoridade tributária não
caracterizada Legalidade da fiscalização, realizada nos termos do art. 195 do CTN
Abusividade não demonstrada
ICMS-ST
Regime aplicável à atividade de
engarrafamento e distribuição de água mineral realizada pela embargante, conforme
disposto o art. 293 do RICMS Precedentes Possibilidade de revisão juros de mora
decorrentes da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 Tema apreciado pelo Órgão
Especial, sendo parcialmente acolhida a arguição de inconstitucionalidade da lei
paulista Limitação da multa a 100% do valor do imposto, sob pena de caráter
confiscatório Admissibilidade Incidência, ademais, de correção monetária sobre a
base de cálculo da multa e de juros de mora sobre o valor da multa Não provimento
dos recursos. (Apelação / Remessa Necessária 1000408-95.2016.8.26.0136; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
11
28/04/2020 g.n.)
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - Preliminar
de nulidade da sentença Afastada Infração por creditamento indevido de ICMS
recolhido pelo sistema de substituição tributária - Aplicação da Portaria CAT 17/99 -
Necessidade de documentação em arquivos magnéticos, conforme determinação das
referidas portarias Autora que foi intimada a apresentar Notas e Cupons Fiscais,
mas permaneceu inerte Perícia que atestou a impossibilidade de verificação da
legitimidade dos créditos, em razão da falta de entrega dos documentos necessários
para tal análise Creditamento não comprovado, de forma a legitimar a manutenção
da autuação fiscal Multa confiscatória Observada Multa aplicada que excede
ao patamar de 100% - Juros aplicados nos termos da Lei n. 13.918/09

Inadmissibilidade Juros declarados inconstitucionais pelo Eg. Órgão Especial do
TJSP-
R.
sentença
mantida

Recursos
desprovidos.
(Apelação
Cível
0026151-58.2011.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Data do Julgamento:
24/03/2020 g.n.)
Apelação Cível
Tributário
Ação Anulatória
Demanda proposta por empresa
pretendendo anulação de AIIM por falta de lançamento e pagamento de diferenças
ICMS
Alegação de erro na capitulação da infração
Sentença de parcial
procedência Recursos pela FESP e pela autora Desprovimento de rigor. Auto de
Infração e Imposição de Multa que deve remanescer hígido, considerando que correta
a capitulação da multa pelo Fisco. A taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual
(Lei Estadual no 13.918/09) foi maior que a taxa SELIC
Arguição de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente pelo C. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça que conferiu interpretação a este dispositivo legal conforme a
Constituição Federal, de modo que os juros cobrados pelos Estados não podem ser
superiores à SELIC. Multa punitiva Redução para 100% sobre o montante do
tributo devido Possibilidade - Observância dos critérios de proporcionalidade
e razoabilidade Retificação devida Precedentes do C. STF e desta E. Corte.
Sentença
mantida
-
Recursos
desprovidos.
(Apelação
Cível
1052997-51.2018.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Data do
Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 20/02/2020 g.n.)
Escorreita, pois, a r. sentença recorrida.
Considerando o desfecho dos recursos, aos quais foi negado
o provimento, majoro os honorários recursais em 10% sobre o percentual fixado
na r. sentença, totalizando em 11% do proveito econômico experimentado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014854-55.2019.8.26.0506 -Voto no 30914 – M.
12
cada parte adversa (art. 85, §11, do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
REINALDO MILUZZI
Relator